Tribunal: TJDFT
Processo: 0718674-49.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. RECEBIMENTO DE VALOR PROVENIENTE DE CONTA BANCÁRIA ACESSADA APÓS FURTO DE CELULAR. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da ciência da origem ilícita do valor recebido na conta bancária do apelante, apta a caracterizar o crime de receptação; (ii) verificar a adequação da fixação da indenização por danos morais em razão do valor e da conduta praticada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração do crime de receptação exige prova da origem ilícita da coisa e da ciência do agente quanto a essa origem, sendo esta aferida pelas circunstâncias do caso concreto.
4. As peculiaridades do caso, como a transferência para conta de terceiro logo após o furto do celular da vítima e a ausência de qualquer explicação razoável sobre a identidade da pessoa que solicitou o uso da conta, evidenciam o dolo do réu e afastam a alegação de boa-fé, corroborando sua ciência quanto à origem ilícita do valor.
5. Quanto à indenização por danos morais, o pedido formulado na denúncia legitima a condenação com base no art. 387, IV, do CPP, estando comprovado o sofrimento da vítima em decorrência da subtração de valores de sua conta bancária.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 180, caput, 33, § 2o, alínea “c”, e 44; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1777571, 0706545-84.2021.8.07.0019, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 26.10.2023, DJE 09.11.2023.